Tribunal: TJDFT
Processo: 0731474-64.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIGAÇÕES EXCESSIVAS - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO - ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO - NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da alegação de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue à conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. Nesse cenário, é medida de justiça o deferimento da gratuidade de justiça à recorrente (documento de IDs Num. 56540744, 56540746 e 56540746 (fl. 04 e seguintes). PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. GRATUIDADE CONCEDIDA.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do CPC.
3. No caso em análise, o autor alega que vem recebendo das requeridas, "incessantemente", ligações telefônicas, em diversos dias e horários, as quais ao serem atendidas eram canceladas sem qualquer interação, o que tem lhe causado transtornos e interferência na sua rotina. A sentença julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso inominado pelo autor.
4. Ao analisar as provas acostadas aos autos, em especial os prints de tela do telefone do autor (IDs Num. 56298327, 56298328, 56298329 e 56298330), não é possível concluir que todos os números ali registrados são originados de terminais telefônicos ligados às requeridas. Não há nada que corrobore nesse sentido, mesmo que minimamente. De fato, é possível perceber inúmeras ligações originadas e recebidas, dentre as quais várias cujo número de terminal supostamente não está cadastrado nos contatos do autor, mas o recorrente não se deu ao trabalho de listar todas aquelas que atribui às requeridas. Como bem assinalado na sentença, “tem-se que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe competia de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, inc. I, do CPC/2015, porque os prints do histórico de ligações apresentados pelo autor indicam a presença apenas de 2 (duas) ligações originadas por números da primeira requerida (MÉTODO), quais sejam: (61) 2196-4357 e (61) 2196-4602, em 18/07/2023 às 15h02 e em 19/07/2023 às 14h42, mas sem a ocorrência de nenhuma ligação do número pertencente à segunda ré (CLARO): (61) 99173-0039, nos termos da consulta de ID 174808930 (Qual Empresa Me Ligou). Ademais, os outros números constantes dos prints do histórico de ligações indicadas pelo autor ou foram realizados por números de terceiro estranho à lide (SERVICES TECH EXPERIENCE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA EM RELACIONAMENTO LTDA) ou não foram indicados pelo autor seus responsáveis, prova esta que estava a disposição do autor por meio da plataforma Qual Empresa Me Ligou, utilizada pelo autor para identificar os números acima indicados.”
5. Não merece prosperar à alegação do autor de que, por se tratar de relação de consumo, deveria ocorrer a inversão do ônus da prova para que fosse determinado às rés a comprovação de que em seu acervo de ligações realizaram qualquer ligação para o recorrente. Isto porque a inversão do ônus da prova é medida excepcional que se aplica somente quando verificada a extrema dificuldade ou mesmo a impossibilidade de o consumidor obter, pelos meios ordinários, a prova que pretende produzir. Ou seja, não é o simples fato de a relação jurídica travada entre as partes estar submetido ao regramento do direito consumerista que justificaria a medida. Nesse sentido, precedentes deste colegiado. “a inversão do ônus da prova decorre de ato do juiz e exige, para sua concessão, não somente a condição de consumidor, mas a completa hipossuficiência na relação de consumo, a dificuldade veemente da produção probatória em razão das circunstâncias fáticas e a verossimilhança das alegações (Lei 8.078/1990, art. 6o, VIII)”. (Acórdão 1647552, 07043026320228070010, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. O recorrente afirma, ainda, que as rés não se abstiveram de realizar ligações inoportunas mesmo após o registro de reclamação e cadastro perante o site NÃO ME PERTUBE, SENACON e aplicativo da empresa Claro. Observo que as reclamações e bloqueios realizados pelo consumidor ocorreram em 09/10/2023 (ID 56298326) e 20/09/2023 (ID 56298325), não sendo possível estimar em que data foi realizado o bloqueio no aplicativo da Claro (ID 56298324). No entanto, as duas ligações originadas por números da primeira requerida (MÉTODO), quais sejam: (61) 2196-4357 e (61) 2196-4602, ocorreram em 18/07/2023 e em 19/07/2023, datas anteriores aos registros de bloqueio efetuados pelo consumidor e, à míngua de outras provas, não se pode afirmar que a empresa continuou a realizar ligações, após as reclamações e bloqueios.
7. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
8. Analisando os autos, verifica-se que o autor não comprovou que as rés foram responsáveis pelas inúmeras ligações, indicadas nos prints dos históricos de chamadas e, tampouco, a perda de tempo útil exigida para a aplicação da teoria do desvio produtivo. Em verdade, não se configurou a omissão abusiva no atendimento do consumidor. Assim, por não haver fundamento para a indenização por danos morais, irretocável a sentença recorrida.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.